Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705808-04.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PUCCI MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por RICARDO PUCCI MAGALHÃES contra BANCO DO BRASIL S.A. em face de Sentença (ID 20325679) prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará. Verifico que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 15:25:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador